Tribunal: TRF3
Processo: 5003295-13.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
429/907)

5003295-13.2020.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003295-13.2020.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FELIPE DE JESUS IAMONTE

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE APARECIDO SCACHETTI MACHADO - SP76842-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIA NOBREGA DE ARAUJO ROSSATO - SP314559-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1209 DO STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia, mantendo decisão que reconheceu como especial o labor exercido pelo segurado nos períodos de 06/03/1997 a 02/01/2002 e de 06/10/2003 a 26/06/2016, em razão da exposição habitual e permanente à eletricidade superior a 250 volts, com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de suspensão do processo diante da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF) e quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 06/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 1209 do STF e à possibilidade de reconhecimento de atividade especial relacionada à eletricidade após 06/03/1997; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no acórdão recorrido.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a especialidade da atividade exercida pelo segurado com base em PPP que comprova exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts, reconhecendo a nocividade do agente eletricidade.

O reconhecimento do tempo especial não se fundamentou em mera periculosidade, mas na efetiva exposição ao agente nocivo eletricidade, devidamente comprovada pela documentação constante dos autos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo desnecessária a apresentação conjunta do laudo técnico quando inexistir dúvida justificada quanto à veracidade das informações.

A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF) refere-se ao reconhecimento da atividade especial de vigilante por exposição ao perigo, matéria que não guarda relação com o caso concreto, que trata de exposição a eletricidade.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com as conclusões do julgado e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é meio idôneo para comprovação da exposição habitual e permanente à eletricidade superior a 250 volts para fins de reconhecimento de atividade especial.

O Tema 1209 do STF, relativo ao reconhecimento da atividade especial de vigilante por exposição ao perigo, não se aplica aos casos de reconhecimento de especialidade por exposição ao agente nocivo eletricidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Constituição Federal, art. 201, §1o; Constituição Federal, arts. 84, IV, e 194, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014; TRF3, ApCiv 5018809-76.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 11/02/2021; TNU, PEDILEF 05003986520134058306, Rel. Juíza Fed. Angela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003295-13.2020.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE APARECIDO SCACHETTI MACHADO - SP76842-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIA NOBREGA DE ARAUJO ROSSATO - SP314559-A

APELADO: ANTONIO FELIPE DE JESUS IAMONTE

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357634928, que negou provimento ao agravo interno autárquico.

Alega o embargante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades que envolvam eletricidade para período posterior a 06.03.1997 por mera periculosidade.

Com contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Assim constou da decisão embargada (Id 357634928):

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pelo autor nos períodos de 06/03/1997 a 02/01/2002 e de 06/10/2003 a 26/06/2016, em razão de exposição a eletricidade superior a 250 volts, bem como à suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado para tal fim.

Passo à análise dos períodos de labor especial em cotejo.

Empresa: Elektro Eletric. Servs S/A

Períodos: 06/03/1997 a 02/01/2002 e 06/10/2003 a 26/06/2016

Função/atividade: "Eletricista pl.", "Eletricista inspetor redes II", "Técnico alta tensão jr.", "Técnico alta tensão pl." e "Técnico equipamentos inst. Elétricas pl.

Exposição: Tensões elétricas superiores a 250 Volts

Prova: PPP (Id 144583293 - Pág. 1 a 10)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Como se pode observar, há nítida indicação de exposição ao agente nocivo eletricidade, caracterizando de maneira evidente a especialidade do período.

Anote-se que a especialidade não se deu por conta de mera periculosidade, mas por efetiva exposição a de exposição a voltagens elétrica superiores a 250V

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

(...)

Ademais, observe-se que o PPP e os demais documentos encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 'Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos'. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: '1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido'. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial com base na documentação trazida aos autos, notadamente, pelo PPP, o qual comprova que a parte autora desenvolveu sua atividade profissional, com exposição habitual e permanente a voltagens elétrica superiores a 250V.

Em síntese, prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas nos interregnos supracitados, restando mantida a decisão recorrida.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida comprovação através do PPP juntado aos autos da exposição ao agente agressivo eletricidade.

Assim, a especialidade não se deu por conta de mera periculosidade, mas de efetiva exposição a de exposição a voltagens elétrica superiores a 250V.

Ademais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1209 DO STF. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia, mantendo decisão que reconheceu como especial o labor exercido pelo segurado nos períodos de 06/03/1997 a 02/01/2002 e de 06/10/2003 a 26/06/2016, em razão da exposição habitual e permanente à eletricidade superior a 250 volts, com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de suspensão do processo diante da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF) e quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após 06/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação do Tema 1209 do STF e à possibilidade de reconhecimento de atividade especial relacionada à eletricidade após 06/03/1997; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no acórdão recorrido.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a especialidade da atividade exercida pelo segurado com base em PPP que comprova exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts, reconhecendo a nocividade do agente eletricidade.

O reconhecimento do tempo especial não se fundamentou em mera periculosidade, mas na efetiva exposição ao agente nocivo eletricidade, devidamente comprovada pela documentação constante dos autos.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo desnecessária a apresentação conjunta do laudo técnico quando inexistir dúvida justificada quanto à veracidade das informações.

A afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209 do STF) refere-se ao reconhecimento da atividade especial de vigilante por exposição ao perigo, matéria que não guarda relação com o caso concreto, que trata de exposição a eletricidade.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com as conclusões do julgado e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é meio idôneo para comprovação da exposição habitual e permanente à eletricidade superior a 250 volts para fins de reconhecimento de atividade especial.

O Tema 1209 do STF, relativo ao reconhecimento da atividade especial de vigilante por exposição ao perigo, não se aplica aos casos de reconhecimento de especialidade por exposição ao agente nocivo eletricidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Constituição Federal, art. 201, §1o; Constituição Federal, arts. 84, IV, e 194, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014; TRF3, ApCiv 5018809-76.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 11/02/2021; TNU, PEDILEF 05003986520134058306, Rel. Juíza Fed. Angela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão